Tribunal: TJDFT
Processo: 0726909-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726909-18.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MANOEL JOSE DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Apelação. Execução fiscal. Espólio. Indicação do inventariante ou de seus herdeiros. Descumprimento da ordem de emenda. Indeferimento da inicial. O descumprimento da ordem de emenda que se mostra necessária enseja o indeferimento da inicial. O recorrente alega violação aos artigos 1.797 do Código Civil, 75, inciso VII, 613, 614 e 796, estes do Código de Processo Civil, asseverando ser possível o prosseguimento de execução fiscal ajuizada regularmente contra espólio, com indicação de administrador provisório, diante da não localização de inventário em curso. Afirma que o caso dos autos não se confunde com aqueles em que há sucessão de partes quando o óbito se dá no curso do processo, e, ainda, que enquanto não há individualização da herança, a representação do espólio compete ao administrador de fato dos bens, notadamente quando o falecimento se deu anteriormente ao ajuizamento do feito executivo, com crédito tributário constituído em nome do espólio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 1.797 do Código Civil, 75, inciso VII, 613, 614 e 796, estes do Código de Processo Civil. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012